Tribunal: CARF
Processo: 15504.726110/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.726110/2011-62
ACÓRDÃO
3102-003.010 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTA BÁRBARA S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2007
DIFERIMENTO DO PAGAMENTO. CONTRATOS FIRMADOS COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 7o DA LEI
9.718/98.
Nos contratos firmados com a administração pública, o pagamento da
contribuição poderá ser diferido até a data do recebimento do preço.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2007
PIS. LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/PASEP o decidido em
relação à COFINS lançada a partir da mesma matéria fática.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.010 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726110/2011-62
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel,
Francisca das Chagas Lemos (substituto[a] integral), Joana Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis
Cabral, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela DRJ:
SANTA BÁRBARA ENGENHARIA S.A., sociedade acima qualificada, foi autuada a
recolher a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS), no
valor do crédito tributário de R$ 976.151,51, tendo em vista a insuficiência de
recolhimentos, relativo ao ano-calendário 2007, conforme Auto de Infração e
demonstrativos (fls. 04-08 e 03), e Termos de Verificação Fiscal (fls. 15 a 24), que
faz parte integrante das autuações.
Foi ainda lançada no total do crédito tributário de R$ 211.499,52 relativo à
Contribuição para o PIS/PASEP, tendo em vista a insuficiência de recolhimentos,
conforme Auto de Infração e demonstrativos de fls. 09 a 14.
O montante dos créditos tributários no processo é de R$ 1.187.651,03 (fls. 02).
Foram juntados os documentos de fls. 02 e seguintes.
A Contribuinte foi intimada pessoalmente em 07/12/2011 (v. fls. 04 e 10), tendo
apresentado Impugnação em 05/01/2012 (fls. 202-212), contra o lançamento do
PIS/Pasep, alegando, em síntese, após historiar os fatos:
a) Consórcio e recolhimento dos tributos.
a.1) Ao contrário do afirmado pelo Fisco, que entende que não poderia optar pelo
diferimento para apuração das contribuições, sem que se adote o mesmo critério
para a apuração do IRPJ, pondera que o sistema de recolhimento de tributos
sobre receitas vinculadas ao consórcio sempre foi indefinido, pois antes da Lei no
12.402/2011 e INs nos. 834/2008 e 1.199/2011, não havia regulamentação
específica sobre a matéria (princípio da legalidade tributária). Assim, em 2007,
época do pagamento do tributo ora exigido, a instituição e o funcionamento dos
consórcios eram totalmente indefinidos na legislação, mas hoje se entende que
são as empresas consorciadas, nas parcelas de receitas e resultados decorrentes
de suas participações nas atividades e nas arrecadações, quando atua pelo
consórcio.
a.2) Tal entendimento não é pacificado, por exemplo, na esfera estadual da
Secretaria de Fazenda do Estado de Minas Gerais. Já Higuchi identifica forte
incoerência nas orientações da Receita Federal, pois a Decisão no 689 (DOU
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.010 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726110/2011-62
3
18/09/1997) orienta que as contribuições ao PIS e COFINS deverão ser recolhidas
em nome do consórcio. Contudo, na Solução de Divergência no 6 da Cosit (DOU
03/06/2003) firma posição de que qualquer que seja o critério do faturamento,
tais contribuições devem ser recolhidas por todas as empresas consorciadas na
proporção de sua receita.
a.3) Dessa forma, as empresas consorciadas que seguirem a primeira orientação,
fatalmente enfrentarão problemas em suas contas correntes de débitos e créditos
junto à Receita Federal porque, na DCTF, estas entidades deverão informar os
valores devidos sobre a participação na receita bruta do consórcio e como o
recolhimento dos tributos e contribuições incidentes foi realizado em nome do
consórcio, restará débito de responsabilidade das consorciadas nos cruzamentos
das informações do DARF com as constantes na DCTF que, rotineiramente, o Fisco
realiza para identificação de tributos declarados e não recolhidos, e consoante
excertos que citou da IN SRF no 306/2003 e da Solução de Consulta 18/2001 - 9a
RF, que transcreveu.
b) Diferimento do pagamento.
b.1) Aduziu que, apesar da regra geral atual dizer que o regime de tributação do
consórcio é o regime de competência, importa ressaltar que sempre existiu, desde
a IN no 21/1979 (que uniformiza o procedimento de apuração de resultado de
contratos, com prazo de execução superior a um ano, de construção por
empreitada ou de fornecimento de bens ou serviços a serem produzidos), o
diferimento quando do pagamento de tributos atinentes às Receitas Originárias
de contratações com os órgãos Públicos, conforme o item 10 que transcreveu.
Assim, sempre existiu exceção para os contratos realizados com órgãos públicos.
b.2) Logo, continuou, ao contrário do afirmado pela fiscalização, não se trata
propriamente de utilização do regime de caixa para pagamento do tributo
questionado, mas diferimento do PIS para a época do recebimento da receita,
pois, ao contrário do afirmado, não importa o regime de tributação (lucro real ou
presumido, regime de caixa ou de competência), posto que o recolhimento destas
contribuições é diferido, exatamente como fez o consórcio, aplicável o art. 7o da
Lei no 9.718/1998, que transcreveu.
b.3) Dessa forma, o pagamento foi feito corretamente, apenas diferido para a
época do recebimento da receita junto ao Poder Público contratante da obra.
Desse modo, o diferimento do pagamento das contribuições é compatível com a
regra que ordena que no pagamento essas repartições retenham na fonte o
tributo. Logo, se cabe a retenção na data do pagamento, é óbvio que o
pagamento deve ser diferido. Caso contrário, a empresa já teria recolhido o
tributo, que seria, meses depois, retido novamente.
b.4) Ressaltou que esta exceção foi instituída pelo Fisco em face da notória
inadimplência da administração em pagar suas obrigações, não sendo justo impor
ao contribuinte o recolhimento de tributo meses, até anos, antes do recebimento
da respectiva receita. Desse modo, equivoca-se a fiscalização quando da
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.010 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726110/2011-62
4
autuação, pois confunde regime de caixa com diferimento no pagamento, para os
casos de contratações com órgãos públicos.
c) O pagamento espontâneo do tributo. Exclusão da multa de 75%.
c.1) Alegou que a contribuição foi recolhida integralmente, não importando se a
guia foi expedida em nome do consórcio ou da empresa consorciada,
espontaneamente, antes de qualquer ação fiscal, sendo aplicável o disposto no
art. 138 do CTN, e conforme decisões do STF e STF, bem como a doutrina de
tributaristas, que citou.
c.2) Por fim, concluiu que, além de equivocada a autuação, que não se ateve ao
fato de que no caso em tela é possível à Impugnante o diferimento do pagamento
do PIS, com base no disposto no art. 7°, da Lei n° 9.718/98, deve, ainda, ser
excluída a multa moratória em observância ao artigo 138, do CTN, e requereu a
nulidade do Auto de Infração.
A Contribuinte apresentou na mesma data impugnação contra o lançamento da
COFINS (fls. 213-222), nos mesmos termos da impugnação ao PIS, acima
resumida.
Juntou cópia de documentos de fls. 223 a 256.
É o relatório.
A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande (MS), por meio do Acórdão no 04-48.365, de 25 de abril de 2019, decidiu julgar
improcedente a impugnação, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O não recolhimento ou recolhimento a menor de tributo, detectado em
procedimento de fiscalização, fundamenta o lançamento de ofício e impõe ao
contribuinte o pagamento dos valores devidos, acrescidos da multa de ofício de
75% e dos juros de mora.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA DA INFRAÇÃO.
Ocorre denúncia espontânea (art. 138 do CTN), quando a contribuinte declara e
recolhe espontaneamente tributo decorrente de infração desconhecida pelo
Fisco, acrescido dos juros de mora e dos acréscimos legais, dispensada a multa
(penalidade), não se confundindo com a situação em que o Fisco apura diferenças
omitidas e não oferecidas à tributação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007
CONSÓRCIO ENTRE EMPRESAS. RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.010 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726110/2011-62
5
No regime de tributação das empresas que constituíram consórcio para realização
de um empreendimento, nos termos da legislação comercial e fiscal, cada
participante apura e recolhe seus tributos e contribuições individualmente, na
proporção de sua participação no evento, vez que o consórcio não possui
personalidade jurídica própria.
DIFERIMENTO DO PAGAMENTO.
Para o diferimento da tributação, a empresa consorciada deve optar pelo mesmo
regime de reconhecimento das receitas para todos os tributos, observando o
mesmo critério, nos termos legais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Ano-calendário: 2007
CONSÓRCIO ENTRE EMPRESAS. RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO.
Aplicam-se quanto à COFINS as mesmas conclusões aduzidas acima quanto à
contribuição ao PIS/Pasep, tendo em vista a similitude observada em seus
fundamentos legais e nos argumentos deduzidos nas respectivas impugnações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, alegando, em breve síntese:
- À época dos fatos geradores consignados na autuação fiscal, os recolhimentos da
Contribuição para o PIS e da COFINS deveriam se efetivar em nome do próprio consórcio e não de
cada consorciada de forma isolada;
- É aplicável o diferimento do pagamento da Contribuição para o PIS e a COFINS,
nos termos do art. 7o da Lei no 9.718/1998, não se tratando de utilização de regime de caixa para
o pagamento das contribuições, mas diferimento do pagamento para a data do recebimento da
receita, não importando o regime de tributação;
- Em decorrência do pagamento espontâneo realizado, deve ser afastada a
aplicação da multa de 75%, nos termos do art. 138 do Código Tributário Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade e deve ser
conhecido.

Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.010 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726110/2011-62
6
Consórcio e recolhimento dos tributos
No curso da ação fiscal, foi verificado que a Recorrente, relativamente à apuração
da Contribuição para o PIS e a COFINS, se utilizou do diferimento previsto no art.7o da Lei no
9.718/98 bem como utilizou o CNPJ do próprio consórcio para efetuar o pagamento das
contribuições, quando, no entender da fiscalização, os recolhimentos deveriam ter sido realizados
por cada empresa consorciada, na exata proporção de suas participações nas receitas obtidas.
A Recorrente argumenta que, no ano de 2007, a instituição e o funcionamento dos
consórcios eram indefinidos na legislação, inexistindo regulamentação específica sobre a matéria.
Defende que “à época dos fatos geradores da autuação fiscal em espeque, por desprovida de
previsão legal, por não se antever previsão de quem seria o sujeito passivo do pagamento de
impostos e contribuições devidas pelo Consórcio, desprovido de personalidade jurídica, mas,
dotado de capacidade tributária e, em decorrência desse status, capaz de realizar fatos jurídico-
tributários considerados geradores de obrigações tributárias, inclusive acessórias, é quem devia
cumprir com as obrigações fiscal-tributárias relativas à atividade desempenhada pelo Consórcio,
tais como o pagamento de impostos e contribuições, inscrição no cadastro de contribuintes,
escrituração e emissão de documentos fiscais, dentre outras.”
Contudo, como bem destacado no acórdão recorrido, no curso da fiscalização, a
Recorrente foi orientada a retificar os DARFs recolhidos em nome do consórcio, o que foi feito (fls.
140-159), sendo que os valores considerados pela fiscalização e deduzidos da apuração fiscal das
contribuições, conforme se observa dos demonstrativos anexos aos respectivos Termos de
Verificação Fiscal.
Veja-se:
A fiscalização identificou os seguintes pagamentos por DARFs com o CNPJ do
próprio consórcio:

Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.010 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726110/2011-62
7
Nos demonstrativos anexos aos Termos de Verificação Fiscal, verifica-se que os
referidos valores, a partir das retificações dos DARFs realizadas pela Recorrente, foram
considerados na apuração realizada:

Portanto, considerando que os valores recolhidos foram considerados no trabalho
fiscal, a discussão travada no presente tópico não traz repercussão nas exigências lançadas,
destacando-se ainda que a própria Recorrente, acatando a orientação fiscal, procedeu às
retificações no curso da ação fiscal.
Diferimento do pagamento
A Recorrente entende ser aplicável o diferimento do pagamento da Contribuição
para o PIS e a COFINS, nos termos do art. 7o da Lei no 9.718/1998, no caso do consórcio em que
figurou como consorciada. Esclarece que não se trata de utilização de regime de caixa para o
pagamento das contribuições, mas sim diferimento do pagamento para a data do recebimento da
receita, não importando o regime de tributação.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.010 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726110/2011-62
8
Defende a Recorrente que sempre existiu, desde a IN no 21/1979 (que uniformiza o
procedimento de apuração de resultado de contratos, com prazo de execução superior a um ano,
de construção por empreitada ou de fornecimento de bens ou serviços a serem produzidos), o
diferimento quando do pagamento de tributos atinentes às receitas originárias de contratações
com os órgãos públicos.
Defende a Recorrente que “o pagamento foi feito corretamente, apenas diferido
para a época do recebimento da receita junto ao Poder Público contratante da obra. Desse modo,
o diferimento do pagamento das contribuições é compatível com a regra que ordena que no
pagamento essas repartições retenham na fonte o tributo. Logo, se cabe a retenção na data do
pagamento, é óbvio que o pagamento deve ser diferido. Caso contrário, a empresa já teria
recolhido o tributo, que seria, meses depois, retido novamente.” Prossegue concluindo que
“equivoca-se a fiscalização quando da autuação, pois confunde regime de caixa com diferimento
no pagamento, para os casos de contratações com órgãos públicos.”
O acórdão recorrido entendeu que inobstante o item 10 da IN no 21/1979 e o art.
7o da Lei no 9.718/1998, “com o advento da Lei no 10.833/2003, art. 8o, o regime de tributação
adotado pela empresa para apuração do imposto de renda prevalece para a tributação das
contribuições ao PIS e COFINS, descabendo qualquer diferimento.”
Sustenta ainda que “na prática, adotando-se o regime de caixa, o resultado é
idêntico ao do diferimento, pois neste a tributação é postergada para o momento do efetivo
recebimento, enquanto naquele igualmente a tributação se faz por ocasião do auferimento efetivo
da receita.”
Entendo que assiste razão à Recorrente.
O art. 7o da Lei no 9.718/98 é expresso ao estabelecer que:
Art. 7o No caso de construção por empreitada ou de fornecimento a preço
predeterminado de bens ou serviços, contratados por pessoa jurídica de direito
público, empresa pública, sociedade de economia mista ou suas subsidiárias, o
pagamento das contribuições de que trata o art. 2o desta Lei poderá ser diferido,
pelo contratado, até a data do recebimento do preço.
Parágrafo único. A utilização do tratamento tributário previsto no caput deste
artigo é facultada ao subempreiteiro ou subcontratado, na hipótese de
subcontratação parcial ou total da empreitada ou do fornecimento.
O art. 8o da Lei no 10.833/2003, ao dispor que “A contribuição incidente na hipótese
de contratos, com prazo de execução superior a 1 (um) ano, de construção por empreitada ou de
fornecimento, a preço predeterminado, de bens ou serviços a serem produzidos, será calculada
sobre a receita apurada de acordo com os critérios de reconhecimento adotados pela legislação do
imposto de renda, previstos para a espécie de operação” não afastou ou mesmo condicionou o
diferimento previsto no art. 7o da Lei no 9.718/98.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.010 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726110/2011-62
9
Para melhor compreensão, segue abaixo reproduzida a Solução de Consulta COSIT
no 63, de 17 de março de 2023:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
CONTRATOS A LONGO PRAZO. RECEITA BRUTA. CÁLCULO.
Nos contratos de construção por empreitada ou de fornecimento, a preço pré-
determinado, de bens e serviços a serem produzidos, com prazo de execução
superior a um ano, a receita bruta, base de cálculo da Cofins calculada com base
na sistemática cumulativa, será aquela definida no art. 12 do Decreto-Lei no
1.598, de 1977, e apurada de acordo com os critérios de reconhecimento
adotados pela legislação do Imposto de Renda.
CONTRATOS A LONGO PRAZO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. RECEITA
BRUTA. NOTA FISCAL. DIFERIMENTO DO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.
A receita bruta não se baseia na emissão de notas fiscais, mas no seu auferimento
nos termos da legislação pertinente, sendo que, para os contratos com prazo de
execução superior a um ano, de construção por empreitada ou de fornecimento, a
preço determinado, de bens e serviços, firmados com pessoa jurídica de direito
privado, e para fins de incidência da Cofins, deverá ser computado na receita
bruta, em cada período de apuração, a parte do preço total da empreitada, ou dos
bens ou serviços a serem fornecidos, determinada mediante aplicação, sobre esse
preço total, da percentagem do contrato ou da produção executada no período
de apuração.
A percentagem do contrato ou da produção executada durante o período de
apuração poderá ser determinada:
a) com base na relação entre os custos incorridos no período de apuração e o
custo total estimado da execução da empreitada ou da produção; ou b) com base
em laudo técnico de profissional habilitado, segundo a natureza da empreitada ou
dos bens ou serviços, que certifique a percentagem executada em função do
progresso físico da empreitada ou produção.
CONTRATOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECEITA BRUTA. NOTA FISCAL.
DIFERIMENTO DO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.
A receita bruta não se baseia na emissão de notas fiscais, mas no seu
auferimento nos termos da legislação pertinente, sendo que, nos contratos
firmados com a administração pública, independentemente do prazo de
execução/produção do contrato, o pagamento da Cofins poderá ser diferido até
a data do recebimento do preço. Nessa hipótese, a pessoa jurídica contratada
pode excluir da base de cálculo do mês do auferimento da receita o valor da
parcela ainda não recebida para adicioná-la à base de cálculo do mês do seu
efetivo recebimento.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.010 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726110/2011-62
10
Dispositivos Legais: Lei no 9.718, de 1998, arts. 2o e 3o; Lei no 10.833, de 2003, art.
10; Decreto no 9.580, de 2018, arts. 478 a 480; IN RFB no 2.058, de 2021, arts. 37,
57, 765, 766 e 768.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP CONTRATOS A LONGO PRAZO.
RECEITA BRUTA. CÁLCULO.
Nos contratos de construção por empreitada ou de fornecimento, a preço pré-
determinado, de bens e serviços a serem produzidos, com prazo de execução
superior a um ano, a receita bruta, base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep calculadas com base na sistemática cumulativa, será aquela definida no
art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, e apurada de acordo com os critérios de
reconhecimento adotados pela legislação do Imposto de Renda.
CONTRATOS A LONGO PRAZO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. RECEITA
BRUTA. NOTA FISCAL. DIFERIMENTO DO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.
A receita bruta não se baseia na emissão de notas fiscais, mas no seu auferimento
nos termos da legislação pertinente, sendo que, para os contratos com prazo de
execução superior a um ano, de construção por empreitada ou de fornecimento, a
preço determinado, de bens e serviços, firmados com pessoa jurídica de direito
privado, e para fins de incidência da Contribuição para o PIS/Pasep deverá ser
computado na receita bruta, em cada período de apuração, a parte do preço total
da empreitada, ou dos bens ou serviços a serem fornecidos, determinada
mediante aplicação, sobre esse preço total, da percentagem do contrato ou da
produção executada no período de apuração.
A percentagem do contrato ou da produção executada durante o período de
apuração poderá ser determinada:
a) com base na relação entre os custos incorridos no período de apuração e o
custo total estimado da execução da empreitada ou da produção; ou b) com base
em laudo técnico de profissional habilitado, segundo a natureza da empreitada ou
dos bens ou serviços, que certifique a percentagem executada em função do
progresso físico da empreitada ou produção.
CONTRATOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECEITA BRUTA. NOTA FISCAL.
DIFERIMENTO DO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.
A receita bruta não se baseia na emissão de notas fiscais, mas no seu
auferimento nos termos da legislação pertinente, sendo que, nos contratos
firmados com a administração pública, independentemente do prazo de
execução/produção do contrato, o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep
poderá ser diferido até a data do recebimento do preço. Nessa hipótese, a
pessoa jurídica contratada pode excluir da base de cálculo do mês do
auferimento da receita o valor da parcela ainda não recebida para adicioná-la à
base de cálculo do mês do seu efetivo recebimento.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.010 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726110/2011-62
11
Dispositivos Legais: Lei no 9.718, de 1998, arts. 2o e 3o; Lei no 10.833, de 2003,
arts. 10 e 15; Decreto no 9.580, de 2018, arts. 478 a 480; IN RFB no 2.058, de
2021, arts. 37, 57, 765, 766 e 768. (g.n.)
Isso posto, dou provimento ao Recurso Voluntário neste tópico.
Pagamento espontâneo do tributo. Exclusão da multa de 75%.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente aduz que:
III.3 PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO TRIBUTO – EXCLUSÃO DA MULTA NO
PERCENTUAL DE 75% APLICADA À RECORRENTE
18. De introito, fato inconteste nestes autos administrativos, a ocorrência de
pagamento, relativamente ao COFINS e PIS/PASEP, da importância total
concernente às contribuições em espeque, ainda que a guia de recolhimento
tenha se efetivado em nome do Consórcio, isso através de lançamento
espontâneo, antes mesmo da ocorrência de qualquer ação fiscal, ao contrário do
entendimento perfilado no julgado recorrido, que entendeu ser a hipótese de
recolhimento a menor.
19. Assim, em decorrência do pagamento espontâneo realizado pela Contribuinte,
a multa de 75% (setenta e cinco por cento) a ela aplicada não há de prosperar, até
mesmo em decorrência da exegese constante do art. 138 do Código Tributário
Nacional, devendo, portanto, ser excluída da apuração do débito tributário objeto
da autuação fiscal lavrada em face da Recorrente.
20. O certo é que, sob qualquer ângulo que se examine a questão, chegar-se-á
inexorável conclusão de que não há de prevalecer o “Auto de Infração” lavrado
em face da Irresignante, devendo, portanto, ser desconstituído ao deslinde desta
via recursal voluntária.
Acerca da argumentação trazida pela Recorrente sobre a espontaneidade do
pagamento das contribuições e a aplicação do art. 138 do Código Tributário Nacional para a
pretensão de se afastar a multa lançada, o acórdão recorrido assim corretamente se posicionou:
PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO TRIBUTO. EXCLUSÃO DA MULTA DE 75%.
A contribuinte alegou que pagou espontaneamente as contribuições e faz jus ao
disposto no art. 138 do Código Tributário Nacional, que dispõe:
"Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e
dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração."
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.010 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726110/2011-62
12
Ora, referido mandamento legal tem por objetivo suscitar o cumprimento
espontâneo da obrigação tributária por parte do contribuinte inadimplente ou
omisso que, espontaneamente comparece perante o Fisco e recolhe o tributo,
com os acréscimos de juros e correção monetária (v. Comentários ao Código
Tributário Nacional, P. R. TAVARES PAES, 6a. ed., Lejus, págs. 333-334), ficando
dispensado do pagamento da multa (penalidade), em face da confissão
espontânea do débito.
Ora, não é o que ocorreu aqui. Com efeito, os lançamentos aqui procedido se
referem à falta de recolhimento de diferenças das contribuições ao PIS e COFINS,
conforme demonstrativos que acompanham o Termo de Verificação Fiscal (v. fls.
19 e 24), onde se constata que foram apuradas diferenças não recolhidas pelo
confronto entre valores devidos e os recolhidos pela autuada.
É óbvio que os valores que a empresa recolheu foram espontâneos, contudo, os
lançamentos exigem as diferenças não recolhidas, resultantes do confronto
referido. Basta cotejar os referidos demonstrativos para tal constatação.
Destarte, inaplicável à espécie a argumentação aduzida pela contribuinte.
Por outro lado, a multa aplicada de 75% sobre os valores das contribuições resulta
da exigência efetivada por procedimento de ofício do Fisco. Sempre que a
cobrança do tributo se fizer por meio de lançamento de ofício, é exigível a
aplicação da multa de ofício que está estipulada em 75% do valor do tributo, ex vi
legis do art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996, na redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/2007. (...)
A multa de ofício aplicada encontra expressa previsão legal no artigo 44, inciso I, da
Lei no 9.430/96, que estabelece a aplicação da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
O parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional prevê que a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Por essa razão, constatada a hipótese legal da aplicação da multa, a Autoridade Fiscal está
obrigada a efetuar o lançamento de ofício da multa.
Dessa forma, não há que se falar, no presente caso, de aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional.
Cumpre esclarecer, contudo, que o provimento do Recurso Voluntário no que se
refere às exigências da contribuição para o PIS e a COFINS tem repercussão direta na cobrança da
multa aplicada, uma vez que ela incide justamente sobre a totalidade ou diferença do tributo
exigido pelo lançamento de ofício.
Conclusão
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.010 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726110/2011-62
13
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento para
reconhecer o direito da Recorrente ao diferimento do pagamento da contribuição para o PIS e a
COFINS, nos termos estabelecidos no art. 7o da Lei no 9.718/98.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 304
DF CARF MF
Original